Tribunal: TJMT
Processo: 1001303-87.2021.8.11.0010
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001303-87.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RITA BRANDAO DE OLIVEIRA - CPF: 563.672.794-15 (APELADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO
–

DESCONTOS INDEVIDOS
– CONTA CORRENTE DESTINADA AO RECEBIMENTO DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

– CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUI FALSIDADE DA ASSINATURA – ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – DANO MORAL – CONFIGURADO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM OS MEROS DISSABORES COTIDIANOS – NATUREZA ALIMENTAR DA APOSENTADORIA –
INDENIZAÇÃO DEVIDA –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMEMTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).

2.
Restando comprovada a fraude da contratação, mediante laudo pericial grafotécnico produzido, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização,
porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in
re

ipsa
’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Todavia, a devolução deve ser feita de
forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

4.
O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Bradesco S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de
Jaciar
a
, que julgou procedentes os pedidos, da
Ação
declaratória de
inexistência de negócio jurídico c/c indenização por dano moral c/c restituição,

ajuizada em face de
Rita Brandão de Oliveira
para
: a)

d
eclarar a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao contrato de no 315029818-4
;

b) c
ondenar a requerida à
restituição em dobro
de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário;
c) c
ondenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento.

Por conseguinte,
condenou a parte vencida
, ora apelante
,
ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Inconformado, o banco apelante alega, em síntese, que o contrato de empréstimo foi devidamente formalizado, tendo a autora tomado conhecimento das condições e firmado o documento
, cuja cópia apresentou junto à defesa.

Sustenta que restou demonstrado que o empréstimo foi realizado
.

Pondera que não existe irregularidade na conduta de cobrar o empréstimo, lima vez que devidamente acordado.

Argui a ausência de cobrança indevida e por isso deve ser afasta
da a repetição em dobro
.

Defende a inexistência de requisitos ensejadores da obrigação de indenizar.

Pugna pela redução do “quantum” indenizatório.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões,
id 202306808,
pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na inicial aduz a requerente/
apelada
que é idosa,
analfabeta, b
eneficiária do INSS sob no
090.006.433-1
e apesar de não ter contratado qualquer
serviço junto à Instituição Financeira requerida/
apelante verificou descontos indevidos, iniciados em abril/2017, no valor de R$ 17,20, não autorizados junto à conta que recebe sua aposentadoria.

Argui que buscou informações e descobriu tratar-se do contrato de empréstimo
consignado, sob
no
315029818-4
, no valor de R$
568,97
, a ser pago em
72
parcelas de R$ 1
7
,
2
0.

O cerne da discussão é
apurar a regularidade da contratação, alegada pelo banco apelante. Bem ainda, verificar se é devida a restituição em dobro e a indenização por danos morais, assim como, se deve ser reduzido o “quantum” indenizatório.

P
ois bem.

De início, cumpre assinalar que incide no caso

as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes
os enquadra
no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3o, e de consumidor, previsto no art. 2o, ambos do CDC.

Impende
destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
,

nos termos do enunciado no 297 da Súmula do STJ.

D
esse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

Sobre o tema, ressalta-se que o entendimento sumulado no verbete no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“as instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse contexto, comprovou
a
requerente
/apelada
os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço.

O art.373,II, doCPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

O STJ assentou no repetitivo REsp 1.846.649/MA que,
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II).”

Com efeito, constatada a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros na contratação de operação de crédito, que ensejou descontos indevidos em sua conta corrente, mantida junto ao banco
apelante
, cuja conta se destina ao recebimento de seu benefício previdenciário (
agência 2028, conta corrente 0000058408)
, merece prosperar o pleito da
requerente
.

Ademais
, conforme restou demonstrado no Laudo Grafotécnico
(id 202306787)
que
os descontos indevidos
são
objeto de fraude, o que impõe reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo fato do serviço, frise-se, diante do fortuito interno.

Dessa forma, convém mencionar o teor da súmula 479 do STJ, segundo a qual: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012,
DJe
01/08/2012).

Assim,
não
assiste razão
o banco apelado em seus argumentos.

Portanto, deve a requerente
/apelada
ser restituíd
a
quanto aos valores indevidamente descontados de sua conta corrente, destinada ao recebimento de seu benefício previdenciário.

Todavia, não se verifica
correto o entendimento na forma posta pelo Julgador de piso, em que devida a restituição do indevidamente descontado,
em dobro
, pois não resta demonstrado ter a instituição financeira apelada agido com dolo.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp No 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Inevitável reconhecer que os descontos indevidos realizados na conta corrente, destinada ao recebimento do benefício previdenciário, lhe causaram transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3o).

Nesse contexto, comprovou

o
requerente os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de
fraude,"o
abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...)
6.Agravo
regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

A jurisprudência desta Corte é no sentido de o comprometimento de parte da pensão paga pelo INSS, sabidamente de montante módico, pago em favor de pessoa idosa, em razão de descontos vinculados a contrato fraudulento, caracteriza ato ilícito capaz de caracterizar dano moral.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse interim,
ao sopesar os fatores, mostra
-se
adequado ao caso, o valor da condenação a título de danos morais
, na quantia de
R$
7
.000,00 (
sete
mil reais).

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA–VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE– ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE–IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –PRELIMINAR REJEITADA-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA
CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -VERBA HONORÁRIA –ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2o, DO CPC)–RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2o, do CPC).”

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, julgamento em 24-8-2023).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurs
o para determinar que a restituição do indevidamente descontado seja
na forma simples
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024